Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DE 10 ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. ACORDO DEMONSTRADO POR TROCA DE E-MAILS. CONTRATO ENTRE AUSENTES. ENUNCIADO 173 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL. RUBRICA NOS CUPONS FISCAIS E NOTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS RUBRICAS. ARTIGOS 408 E 411, INCISOS III DO CPC. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de cobrança referente a contrato de prestação de serviços para realização de evento. 1.1. Apelação contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 35.388,00 à parte autora em razão de inadimplemento contratual relativo a prestação de serviços de evento realizado no estabelecimento da requerida. 1.2. Nesta via recursal, a parte ré requer a reforma da sentença para: a) preliminarmente, seja reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição em razão do transcurso do prazo de 1 (um) ano, sendo aplicável ao caso o artigo 206, §1o do Código Civil; b) no mérito, irresigna-se contra os e-mails trocados entre as partes, bem como os documentos e cupons fiscais juntados pelo autor e c) subsidiariamente, alega o excesso na cobrança do valor sob o fundamento de que os juros de mora devem incidir a partir do citação e não a partir do inadimplemento.
2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 2.1. A prescrição consiste na perda de uma pretensão em virtude do decurso temporal. 2.2. A prescrição prevista no artigo 206, §1o do Código Civil diz respeito à relação entre o hospedeiro ou o fornecedor e o hóspede. No entanto, no caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes é entre fornecedor de serviços e empresa contratante. 2.3. Assim, para o caso, é aplicável o prazo de 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” 2.4. Precedente: “(...) O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, DJe 6/3/2019). 2.5. Assim, desde a data do valor devido até a data do ajuizamento da presente ação, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos.
3. Do mérito. 3.1. Das provas. 3.2. Contrato via eletrônica. 3.3. Aos contratos que houverem sido formalizados por e-mail, em que a comunicação não ocorre de imediato, ou seja, entre ausentes, deve ser aplicado o Enunciado n. 173 da III Jornada de Direito Civil o qual afirma que “a formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes por meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente”. 3.4. O art. 434 do Código Civil determina ainda que os contratos entre ausentes se aperfeiçoam desde que a aceitação é expedida. 3.5. No entanto, conforme dispõe o art. 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei expressamente a exigir. 3.6. Assim, não é necessário que a aceitação seja expressa, mas que a constante troca de e-mails versando sobre os termos do contrato e da forma em que o serviço deve ser prestado presume-se a aceitação pelo oblato, o que foi verificado no presente caso.
4. Das faturas e notas fiscais. 4.1. Da impugnação às rubricas. 4.2. Compete a parte ré a impugnação da autenticidade da rubrica aposta nos documentos trazidos aos autos, sem o que presume-se a veracidade das referidas assinaturas. 4.3. Inteligência dos artigos 408 e 411, inciso III do CPC: “Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” e “Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: (...) III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.” 4.4. Jurisprudência: “(...) 4. A ausência de impugnação de documento, no momento processual adequado, acarreta a presunção de sua autenticidade, nos termos do artigo 411, III, do Código de Processo Civil. (...)” (07326116320188070001, Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2019.). 4.5. No caso dos autos, a apelante em momento algum impugnou autenticidade das rubricas constantes dos documentos.
5. Do termo inicial para contagem dos juros moratórios. 5.1. Os juros de mora nos casos de responsabilidade contratual são contados a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Somente poderá incidir a partir do evento, caso esteja previsto no contrato, o que não é o caso. 5.2. “Art. 405 do Código Civil. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” 5.3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: “(...) 2. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1838224/RO, DJe 21/05/2020).
6. Apelo parcialmente provido.